Tribunal: TJES
Processo: 5040504-52.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040504-52.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: VANIA LUCIA RAMOS DE SOUZA e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DÉBITO AUTOMÁTICO NÃO EFETIVADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO IMPUTADA À OPERADORA DE TELEFONIA. RESPONSABILIDADE EXPRESSAMENTE AFASTADA DO BANCO. SENTENÇA INTEGRALMENTE FAVORÁVEL À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CONFIGURAÇÃO.

I – CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra sentença que julgou parcialmente procedente a demanda para reconhecer a falha na prestação do serviço da TELEFÔNICA BRASIL S/A, condenando apenas esta última, e afastando expressamente a responsabilidade da instituição financeira.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Verificar a existência de interesse recursal do banco, à luz da ausência de sucumbência, e a configuração ou não de litigância de má-fé.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. O interesse recursal pressupõe prejuízo à parte e utilidade na reforma da decisão (art. 996 do CPC).
04. A sentença afastou a responsabilidade do BANCO DO BRASIL S/A e não impôs condenação contra ele, sendo integralmente favorável ao recorrente.
05. Inexistência de interesse recursal, por ausência de sucumbência e de utilidade prática no provimento pretendido.
06. Pedido de condenação por litigância de má-fé rejeitado, diante da ausência de dolo processual ou intuito de prejudicar a parte adversa.

IV – DISPOSITIVO E TESE
07. Recurso não conhecido.
Tese de julgamento:
"1. É incabível recurso inominado quando a sentença é integralmente favorável à parte, afastando sua responsabilidade e não impondo condenação, por ausência de interesse recursal.
2. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação de dolo processual, inexistente na hipótese."

Dispositivos relevantes citados:
art. 996 do CPC; art. 55, caput, da Lei nº 9.099/1995; Enunciado 122 do FONAJE.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5040504-52.2024.8.08.0024

RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A

RECORRIDOS: VANIA LUCIA RAMOS DE SOUZA E TELEFÔNICA BRASIL S/A

JUIZ SENTENCIANTE: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

RELATOR: DR RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DÉBITO AUTOMÁTICO NÃO EFETIVADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO IMPUTADA À OPERADORA DE TELEFONIA. RESPONSABILIDADE EXPRESSAMENTE AFASTADA DO BANCO. SENTENÇA INTEGRALMENTE FAVORÁVEL À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CONFIGURAÇÃO.

I – CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra sentença que julgou parcialmente procedente a demanda para reconhecer a falha na prestação do serviço da TELEFÔNICA BRASIL S/A, condenando apenas esta última, e afastando expressamente a responsabilidade da instituição financeira.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Verificar a existência de interesse recursal do banco, à luz da ausência de sucumbência, e a configuração ou não de litigância de má-fé.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. O interesse recursal pressupõe prejuízo à parte e utilidade na reforma da decisão (art. 996 do CPC).
04. A sentença afastou a responsabilidade do BANCO DO BRASIL S/A e não impôs condenação contra ele, sendo integralmente favorável ao recorrente.
05. Inexistência de interesse recursal, por ausência de sucumbência e de utilidade prática no provimento pretendido.
06. Pedido de condenação por litigância de má-fé rejeitado, diante da ausência de dolo processual ou intuito de prejudicar a parte adversa.

IV – DISPOSITIVO E TESE
07. Recurso não conhecido.
Tese de julgamento:
"1. É incabível recurso inominado quando a sentença é integralmente favorável à parte, afastando sua responsabilidade e não impondo condenação, por ausência de interesse recursal.
2. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação de dolo processual, inexistente na hipótese."

Dispositivos relevantes citados:
art. 996 do CPC; art. 55, caput, da Lei nº 9.099/1995; Enunciado 122 do FONAJE.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra a sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito e indenização por dano moral ajuizada por VANIA LUCIA RAMOS DE SOUZA em face de TELEFÔNICA BRASIL S/A e do recorrente, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral.

A autora, ora recorrida, ajuizou a ação alegando em sua petição inicial (Id 14269654) que, desde abril de 2024, ativou o débito automático para suas faturas da Vivo na sua conta do Banco do Brasil. No entanto, as faturas de maio a setembro de 2024 não foram debitadas automaticamente, resultando em bloqueios de sua linha telefônica e internet, prejuízos em seu trabalho, e pagamentos com juros e multas. A autora pleiteou tutela antecipada para efetivação do débito automático e, ao final, restituição em dobro dos valores pagos a título de juros e multas e indenização por danos morais.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedente a demanda autoral (Id 14269963), reconhecendo a falha na prestação de serviço por parte da Telefônica Brasil S/A. Em relação ao Banco do Brasil S/A, expressamente consignou que “a requerida empregou as diligências possíveis, ante a solicitação da consumidora. De modo que não há que atribuir a responsabilidade ao referido banco pelos danos causados”.

O Banco do Brasil S/A interpôs o presente recurso (Id 14269964), buscando a anulação ou reforma da sentença, sob os argumentos de regular exercício de seu direito, inexistência de falha na prestação de serviço, ausência de nexo causal e de danos morais.

A autora apresentou contrarrazões (Id 14269968), alegando a ausência de interesse recursal por parte do Banco do Brasil S/A, tendo em vista que a sentença não o condenou, e pleiteando a condenação do recorrente por litigância de má-fé.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Inicialmente, antes de apreciar o mérito recursal, é preciso proceder ao juízo de admissibilidade do recurso inominado interposto pelo recorrente.

Conforme dispõe o art. 996 do Código de Processo Civil, o interesse em recorrer surge quando a decisão judicial causar prejuízo ou sucumbência à parte. O binômio do interesse recursal pressupõe, portanto, a necessidade e a utilidade do provimento jurisdicional pretendido. A parte deve ter sido prejudicada pela decisão e, ao mesmo tempo, o recurso interposto deve ser capaz de lhe proporcional situação processual mais favorável.

No caso em análise,
a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau foi explícita ao afastar qualquer responsabilidade do Banco do Brasil S/A,
ao afirmar que ele “empregou as diligências possíveis, ante a solicitação da consumidora. De modo que não há que atribuir a responsabilidade ao referido banco pelos danos causados”. Além disso, a parte dispositiva da sentença expressamente condenou apenas a Telefônica do Brasil S/A.

Diante disso, o recorrente carece de interesse recursal, uma vez que não há utilidade prática na modificação de sentença que acolheu integralmente sua tese defensiva.

Impõe-se, assim, o não conhecimento do recurso inominado, em razão da ausência de pressuposto objetivo indispensável ao seu processamento.

Em relação ao pedido de condenação do recorrente em litigância de má-fé, entendo que não procede, haja vista que a aplicação da penalidade exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária, o que não ocorre na hipótese em exame.

DISPOSITIVO

Por todo exposto, reconheço a
ausência de interesse
recursal, razão pela qual
NÃO CONHEÇO
do
RECURSO
interposto pelo recorrente.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor total da condenação imposta na sentença, nos termos do art. 55, caput, da Lei nº 9.099/1995 e do enunciado
122 do FONAJE (“
É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado
”).

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

JULIA STANGE AZEVEDO MOULIN

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)